Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-45.2009.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000651-45.2009.8.07.0002 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEYSON FELICIANO ROLIM DESPACHO Diante da ausência de consenso entre as partes quanto à proposta de acordo, à i. Secretaria, para que os autos aguardem, pelo prazo máximo de 60 meses, a contar de 12.03.20, consoante determinado pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator dos REs 631.363 e 632.212. Brasília - DF, 9 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora